Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-75.2022.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001163-75.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CAMACAN VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE E COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA FRENTE A INDÍCIOS DE TRANSTORNO MENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível interposta nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, anulando o Decreto nº 117/2022, que determinou sua demissão do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Pau Brasil, e determinando sua reintegração. A exoneração teve como fundamento Processo Administrativo Disciplinar instaurado por supostas faltas injustificadas ao trabalho e conduta incompatível com a moralidade administrativa, com base nos artigos 160 e 161 da Lei Municipal nº 158/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do ato de demissão do servidor, à luz da ausência de perícia médica, mesmo diante da apresentação de documentos que indicavam possível comprometimento psíquico decorrente de epilepsia e alcoolismo crônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O controle jurisdicional sobre atos administrativos se restringe à análise da legalidade e da legitimidade, sendo vedada a reavaliação da conveniência ou oportunidade da sanção imposta pela Administração, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, o servidor apresentou, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2021, documentos médicos e depoimentos pessoais relatando o diagnóstico de epilepsia (CID-10 G40) e alcoolismo crônico (CID-10 F109), além de solicitar expressamente a instauração de perícia médica oficial (IDs 91879775, p. 104/113, e 91879786-87). Ainda assim, a comissão processante não promoveu a avaliação médica necessária.

5. A decisão administrativa (pgs. 115/117 do ID 91879775) ignorou a principal tese defensiva, baseada em possível incapacidade psíquica do servidor, desconsiderando o dever de encaminhamento à perícia médica previsto no art. 103 da Lei Municipal nº 158/2002, o qual dispõe que a licença para tratamento de saúde será concedida com base em perícia, inclusive de ofício (ID 91879778).

6. A consulta externa realizada pela Administração junto à empresa HOSSTMA (ID 91879775, p. 99) não substitui a perícia oficial exigida pela legislação e limitou-se a analisar casos genéricos de epilepsia sem comorbidades psiquiátricas, desconsiderando os elementos clínicos e as denúncias de embriaguez reiteradamente apresentadas nos autos (ID 91879784, p. 02/04).

7. A ausência de perícia médica diante de indícios concretos comprometeu a validade do processo disciplinar, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

8. A jurisprudência tem reconhecido que a instauração de processo disciplinar em desfavor de servidor acometido por transtornos mentais ou dependência química exige atuação diligente da Administração, com vistas à proteção do servidor e à observância da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 496, I; Lei Municipal nº 158/2002, arts. 103, 160, 161.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1222222/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020; TJ-SE, AC nº 00502604720198250001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 18.09.2023; TJ-ES, AC nº 0000355-59.2021.8.08.0039, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 14.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8001163-75.2022.8.05.0038
, em que figuram como parte interessada o
JUIZ DE DIREITO DE CAMACAN VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS (juízo recorrido)
e como parte recorrida
Ricardo Santos Macedo
, impetrante originário do mandado de segurança, contra ato da
Prefeita do Município de Pau Brasil
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
da remessa necessária e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA